Tribunal: TJES
Processo: 0009131-94.2019.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009131-94.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIFE SOLUCOES TECNICAS E AMBIENTAIS LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, ante a incompetência das Turmas Recursais, devendo haver oportuna remessa dos autos pela Secretaria Unificada das Turmas ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0009131-94.2019.8.08.0014

RECORRENTE:
LIFE SOLUÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS LTDA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR. PROCESSO QUE TRAMITOU INTEGRALMENTE NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. REMESSA REGULAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA FUNDADA EM MERA MENÇÃO A “JUIZADO ESPECIAL” EM CABEÇALHOS PROCESSUAIS. ERRO MATERIAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE POTENCIAL DE PROVA PERICIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO ATIVO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS DETERMINADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por
LIFE SOLUÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS LTDA em face do MUNICÍPIO DE COLATINA, alegando, em síntese, que foi penalizada com multa e com suspensão do direito de participar de licitações promovidas pelo Município pelo prazo de dois anos, em razão de suposto descumprimento de contrato. Sustenta que a Decisão foi proferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa e que as sanções aplicadas não tem razão de ser, pois o objeto do contrato foi cumprido. Assim, requereu a suspensão dos efeitos das penalidades, o que foi deferido às fls. 464/469.

2. A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo
art. 485, IV, do CPC, por paralisação dos autos por falta de providências a cargo da empresa Autora.

3. Contra a
sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi regularmente remetido ao Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional competente para o exame de recursos oriundos da Justiça Comum. Contudo, ao proceder à análise do recurso, o Tribunal declarou-se incompetente, sob o fundamento de que constaria, em alguns documentos dos autos, a referência a “Juizado Especial”, c
oncluindo, assim, pela competência da Turma Recursal.

4. Ocorre que tal conclusão decorreu de um erro de natureza meramente material e não propriamente processual, relacionado ao cabeçalho de determinados atos processuais, e não da efetiva natureza do procedimento adotado ou da competência exercida no caso concreto. Isso porque, à época, a Comarca de Colatina dispunha de Vara Única, a qual acumulava atribuições de Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, circunstância administrativa que acabou por gerar a indevida menção ao Juizado Especial em alguns expedientes, sem qualquer correspondência com o conteúdo dos atos processuais ou com o rito efetivamente observado.

5. Com efeito, todos os elementos objetivos dos autos evidenciam que a causa jamais tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O valor da causa foi fixado em R$ 550.000,00, montante que extrapola, de forma significativa, o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; a parte autora é sociedade empresária limitada; houve deferimento do parcelamento das custas iniciais, providência típica do procedimento comum, inexistente no microssistema dos Juizados Especiais; e a controvérsia revela acentuada complexidade fática e jurídica, inclusive com potencial necessidade de produção de prova pericial, o que é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

6. Assim, a remessa inicial do recurso ao Tribunal de Justiça mostrou-se correta e adequada, tendo a posterior declaração de incompetência se fundado exclusivamente no erro material de identificação do órgão julgador nos cabeçalhos, e não em qualquer requisito legal que atraísse a competência da Turma Recursal.

7. Diante desse contexto, resta evidente a incompetência da Turma Recursal para o julgamento do recurso interposto, impondo-se o reconhecimento de que a competência recursal é do Tribunal de Justiça, para o qual os autos devem ser novamente remetidos, a fim de que seja apreciada a apelação nos termos do procedimento próprio da Justiça Comum.

8. Isto posto,
RECURSO NÃO CONHECIDO
, ante a incompetência das Turmas Recursais,
devendo haver oportuna remessa dos autos pela Secretaria Unificada das Turmas ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

9. Sem custas e honorários sucumbenciais.as e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)